Tribunal: STF
Processo: HC 257586
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.634.753/RO (e-doc. 5).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 210 dias-multa, ante a prática dos delitos previstos nos arts. 297 (falsificação de documento público), 298 (falsificação de documento particular) e 171, § 3º (estelionato contra ente público), todos do Código Penal (e-doc. 3).



    3. A sentença foi mantida em sede de apelação pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (e-doc. 2). Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, o ministro relator não conheceu do agravo, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do aumento da pena-base a partir de fundamentos genéricos e não demonstrados. Refere à alegada afetação da credibilidade da Caixa Econômica Federal, que serviu de justificativa para a valoração negativa das consequências dos crimes de falsificação de documentos. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com a exclusão do acréscimo de 6 meses indevidamente aplicado em cada tipo penal, o que resultaria em pena unificada de 4 anos e 9 meses de reclusão.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 28/05/2025 (ARESP nº 2.634.753/RO). 



     



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o órgão colegiado, confirmando a decisão agravada, sem adentrar às matérias, limitou-se a assentar a inadmissibilidade do recurso. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de forma específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 



    3. A questão também envolve a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício como forma de superar vícios do recurso inadmitido. 



    III. Razões de decidir 



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula n. 182 /STJ. 



    5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe a concessão de habeas corpus de ofício para suprir falhas na interposição de recurso especial inadmitido.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do respectivo agravo. 2. Não cabe a concessão de habeas corpus de ofício para suprir falhas na interposição de recurso especial inadmitido.” (e-doc. 5; grifos nossos)



    10. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Observo que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018;  HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2022, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    14. Eis o que constou da sentença condenatória, mantida pelo TRF, quanto ao vetor consequências dos crimes de falsificação de documento público e particular: 



    “As consequências são graves, tendo em vista que o sentenciado utilizou documentos públicos falsos para abertura de conta corrente junto à CEF, afetando diretamente a credibilidade da instituição financeira” (e-doc. 3). 



    15. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige um plus decorrente do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo se confundir com os elementos próprios do tipo penal. No caso, entendo que não há ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dado concreto que revela maior reprovabilidade da conduta. Conforme destacado na sentença, o fato de os delitos terem sido praticados contra a Caixa Econômica Federal, afetando a credibilidade da própria instituição financeira, extrapola a normalidade da figura típica, justificando, assim, o incremento da pena.



    16. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, a qual, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. “O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 131842 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018). 4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003. (...) 



    (RHC nº 178.516-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 27/05/2020; grifos nossos).



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator